Tribunal: TCU
Processo: 009.962/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900092024, modalidade Pregão e Uasg 70058 (Objeto: registro de preços para eventual aquisição de cabinas de votação para as urnas eletrônicas, modelos UE2020 e UE2022, com preço máximo de referência de R$ 4.301.971,80)

Inteiro teor:
Acórdão 4554/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90009/2024, sob a responsabilidade da Secretaria de Administração do Tribunal Superior Eleitoral, com valor estimado de R$ 4.301.971,80, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de cabinas de votação para urnas eletrônicas, modelos UE2020 e UE2022. Considerando que o representante alegou a ocorrência de habilitação indevida da primeira classificada no certame por não haver apresentado registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP), acompanhado de Certificado de Regularidade (CR) válido, descumprindo, assim, requisito de qualificação exigido no edital; considerando que a unidade técnica constatou ter sido a referida documentação apresentada e examinada pelo órgão contratante em dois momentos distintos, nos quais não se questionou a sua autenticidade; considerando que não restou comprovado comprometimento à competitividade e à economicidade da licitação; considerando a existência de perigo na demora reverso e a ausência de plausibilidade jurídica nas alegações do representante; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica propõem o indeferimento da cautelar pleiteada e a declaração de improcedência da representação (peças 18 e 19), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) considerar improcedente a representação quanto ao mérito; d) informar o representante e a Secretaria de Administração do Tribunal Superior Eleitoral acerca desta deliberação; e) arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 009.962/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Helora Hanna da Silva Retke (424.871/OAB-SP), representando a TSC Pontual Comercial e Distribuidora Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.